Tribunal: TJPA
Processo: 0801253-15.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801253-15.2023.8.14.0035

APELANTE: JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Pedido de desclassificação para uso pessoal. Inviabilidade. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Fundamentação idônea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de entorpecentes.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, considerando a pequena quantidade da droga e a alegação de uso pessoal; (ii) saber se é possível a redução da pena-base fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa da culpabilidade.

III. Razões de decidir

3. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. O conjunto probatório, sobretudo os depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais que efetivaram a prisão em flagrante, indica destinação mercantil da droga, conduta reiterada e modo de fracionamento compatível com o tráfico.

4. A valoração negativa da culpabilidade, justificada pela conduta desdenhosa do réu no momento da prisão, demonstra desprezo à autoridade pública e à repressão estatal, legitimando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

5. Pena definitiva reduzida nas fases subsequentes por conta da menoridade relativa e reconhecimento do tráfico privilegiado, resultando em 2 anos de reclusão em regime aberto, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A pequena quantidade de droga não é, por si só, suficiente para desclassificar a conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, quando presentes outros elementos indicativos do tráfico. 2. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando houver fundamentação concreta e contextualizada quanto à culpabilidade do agente.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33; Código Penal, art. 59.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSÉ AUGUSTO SANTOS DA SILVA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou
à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) Consta nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência tombado sob o nº. 00069/2023.100227-6 que, no dia 07 de agosto de 2023, por volta das 14h30, na Rua Osvaldo Matos, bairro Cidade Nova, neste Município, o DENUNCIADO JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, vulgo “GUGU”, de maneira livre e consciente, guardava consigo droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configurando o delito do art. 33 da Lei nº. 11.343/2006.

Conforme consta nos autos inquisitórios, no dia dos fatos, o Policial Militar SGT/PM ANTONIO FRANCINEY NOGUEIRA DE ARAÚJO estava comandando a GU/PM quando receberam várias ligações anônimas informando que o nacional de alcunha GUGU, identificado posteriormente como sendo o DENUNCIADO JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, estaria comercializando entorpecente em frente a sua residência, localizada no endereço ao norte mencionado.

Segundo o denunciante não identificado, o DENUNCIADO JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA havia acabado de vender droga a um motociclista, enfatizando que aquele costuma ficar sentado em um banco no meio fio, em frente a sua residência, e sempre que chega algum usuário, sendo que o DENUNCIADO JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA se desloca até a casa e faz o repasse do entorpecente e retorna para o banco.

Ato contínuo, em virtude de tais denúncias serem recorrentes em face do DENUNCIADO JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA e por este já ter sido apresentado outras vezes portando entorpecente, inclusive já foi autuado por tráfico de drogas, a equipe policial diligenciou até o local informado, oportunidade em que localizaram o DENUNCIADO JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA sentado no banco citado na denúncia, tendo sido abordado, momento em que foi submetido à revista pessoal.

Com o DENUNCIADO JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA foi encontrado, no bolso de sua bermuda, 03 (TRÊS) TROUXINHAS DE SACOLA PLÁSTICA, CONTENDO EM SEU INTERIOR SUSBTÂNCIA ESBRANQUIÇADA, ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA.

Em seguida, após ter sido informado ao DENUNCIADO JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA que este seria apresentado na Unidade Policial, se reportou aos policiais de forma irônica dizendo: "podem me levar que não vai dar em nada" (textuais).

Consta nos fólios inquisitoriais que o DENUNCIADO JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA se utiliza da técnica de fracionar droga para ludibriar a polícia.

Após os fatos, o DENUNCIADO JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ao perceber que iria ser conduzido, veio a resistir, sendo necessário uso de algema para resguardar a integridade da GU e do próprio imputado.

Em seu depoimento, perante a Autoridade Policial, o DENUNCIADO JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA negou a prática do crime, afirma que a droga era para consumo pessoal.

Sobre a droga apreendida, o Laudo de Exame Toxicológico Definitivo de ID 99413960 – págs.07/09, na análise de 03 (três) invólucros, contendo substância granulada, esbranquiçada, confeccionados em plástico branco, sendo 02 (dois) invólucros amarrados com linha na cor vermelha e 01 (um) amarrado com linha na cor preta, apresentando massa total de 1,05 gramas, resultou POSITIVO para a substância vulgarmente conhecida como “cocaína”, conforme se depreende da leitura do item 4, do mencionado documento. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna pela
desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/06
, visto que os policiais não presenciaram qualquer ato de comércio ilícito, inexistindo prova robusta quanto à destinação mercantil da substância apreendida, não sendo suficiente a reputação do réu como “conhecido pelo tráfico”.

Subsidiariamente, pleiteia a
fixação da pena-base no mínimo legal
, por entender que a exasperação da pena com base em suposta "ousadia" do réu carece de fundamentação concreta.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando que a sentença condenatória foi proferida em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

1. Da Almejada Desclassificação Para a Conduta do Art. 28 da Lei nº 11.343/06

a defesa do apelante pugna pela
desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/06
, visto que os policiais não presenciaram qualquer ato de comércio ilícito, inexistindo prova robusta quanto à destinação mercantil da substância apreendida, não sendo suficiente a reputação do réu como “conhecido pelo tráfico”.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
auto de apreensão e apreensão
(ID 26450802 - Pág. 5) e pelo
laudo toxicológico definitivo
(ID 26450802 - Pág. 7), que atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão de
3 (três) invólucros da substância granulada, obtendo-se massa total de 1,05g (um grama e cinquenta miligramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha policial ANTÔNIO FRANCINEY NOGUEIRA DE ARAÚJO, em Juízo, narrou que estavam em policiamento no dia dos fatos, quando receberam várias ligações de que o réu, de alcunha “Gugu”, estava comercializando entorpecentes. A guarnição anterior o informou que já o tinha conduzido à delegacia, todavia, ele foi liberado, devido à pequena quantidade de droga. Após as ligações, encontraram o réu, sentado no meio-fio, abordaram-no e encontraram pequena quantidade de pó de cocaína, 2 ou 3 papelotes, que ele alegou ser para consumo. Afirmou Gugu que já era conhecido pelas guarnições que faziam rondas, dadas as informações de que ele traficava drogas, às vezes o flagravam com pequenas quantidades de entorpecentes, e ele nunca fugia, sempre ficava “calmo”, “frio”, dizendo que era para seu consumo. Referiu que o réu recentemente mudou de endereço, mas as informações que continuam recebendo, é de que ali ocorre venda de drogas. Disse, por fim, que já é a quinta ou sexta vez que aborda o apelante. Nunca o presenciou vendendo, mas já ocorreu de pessoas abordadas com drogas terem dito que compraram de “Gugu”.

A testemunha policial JARDEL DELETRIZ, em seu depoimento em Juízo, afirmou que o réu é conhecido por fracionar o material entorpecente para ludibriar o real enquadramento da conduta, e que, no momento da abordagem, o réu teria dito de forma ousada que
“não vai dar em nada”
. Tal afirmação demonstra a culpabilidade do réu e sua intenção de menosprezar a ação policial e a Justiça.

O réu, em seu interrogatório judicial negou a prática delitiva, dizendo ser usuário.

Por outro lado, os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas quanto à prática do delito, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

A alegação de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei Antidrogas é incabível
. As circunstâncias da prisão – local da abordagem, modo de fracionamento da droga, somados à conduta do réu no momento da abordagem, como a afirmação desdenhosa de que
“não vai dar em nada”
– indicam, de maneira clara, a destinação mercantil das drogas, em total consonância com a narrativa dos policiais.

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso pessoal, alegando insuficiência do conjunto probatório.

2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base em depoimentos de policiais e provas materiais, incluindo a apreensão de 16,8g de cocaína e R$ 1.668,00 em dinheiro, em contexto que indicava a prática de mercancia de entorpecentes.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, ou se deve ser desclassificada para uso pessoal, considerando a quantidade de droga apreendida e a ausência de apetrechos típicos de tráfico.

III. Razões de decidir

4. A condenação por tráfico de drogas foi mantida com base em depoimentos consistentes e provas materiais que indicam a prática de mercancia, não sendo necessária a presença de apetrechos típicos de tráfico para a configuração do delito.

5. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do tráfico, especialmente quando o contexto e as circunstâncias indicam a prática delitiva.

6. O exame aprofundado dos fatos e provas não é cabível em sede de habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos e provas materiais que indiquem a prática de mercancia, mesmo na ausência de apetrechos típicos de tráfico. 2. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do tráfico quando o contexto e as circunstâncias indicam a prática delitiva. 3. O exame aprofundado dos fatos e provas não é cabível em sede de habeas corpus".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 28, § 2º; art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10.06.2014; STJ, HC 392.153/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 01.06.2017; STJ, HC 377414/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15.12.2016.

(STJ - AgRg no HC n. 955.141/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

Portanto,
as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Da Redução da Pena-Base

Subsidiariamente, pleiteia a
fixação da pena-base no mínimo legal
, por entender que a exasperação da pena com base em suposta “ousadia” do réu carece de fundamentação concreta.

Não lhe assiste razão.

Contudo, a sentença (ID 26450835) fundamentou de modo idôneo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, nos termos do art. 59 do Código Penal. A menção à “ousadia” não se tratou de expressão vaga ou imprecisa, mas de descrição contextualizada do comportamento do réu, que, ao ser abordado pelos policiais, demonstrou desdém pela atuação estatal, o que torna lícita a negativação de tal vetor.

Deste modo, conclui-se que a pena-base imposta ao recorrente não merece redução, e deve permanecer intocada, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Frise-se que a pena definitiva do réu, após a redução, na segunda fase, em razão da menoridade relativa; e na terceira fase, em face do tráfico privilegiado, restou fixada em 2 anos de reclusão em regime aberto, ou seja, bem abaixo do patamar mínimo legal de 5 anos de reclusão cominado ao tráfico ilícito de entorpecentes,
quantum
este que não merece nenhum reparo, revelando-se suficiente e proporcional ao delito cometido.

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito na r. sentença condenatória, eis que proferida em consonância com o arcabouço probatório e com os ditames legais.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025